Tribunal: TJMT
Processo: 1062782-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR PEREIRA MACEDO - CPF: 040.565.671-82 (RECORRENTE), BARBARA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 017.942.652-44 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA VICENTE - CPF: 860.735.162-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1062782-74.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido:

IGOR PEREIRA MACEDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

2.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, condenando às recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a sentença deve ser mantida, uma vez que os fatos narrados pelos recorrentes não passam de meros aborrecimentos da vida cotidiana.

O autor alega que alega a parte Autora que adquiriu passagem aérea para realizar viagem à Rio Branco/AC, partindo de Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, para o dia 22/08/2022, com saída às 17h25min. e chegada ao destino às 23h10min.

Narra que o voo contratado tentou decolar por duas vezes, mas o piloto decidiu cancelá-lo, sendo remarcado apenas para o dia 24/08/2022, fornecendo, ainda, transporte terrestre para chegar ao destino, sofrendo atraso em relação ao voo inicialmente contratado de cerca de 50 horas.

Conforme narrado na sentença do Juízo
a quo
, verifica-se que perante a Recorrida foi contratada apenas o trecho de Cuiabá/MT à Brasília/DF, com saída designada para as 17h25min. e chegada às 20h10min. do dia 22/08/2022.

O voo referente ao trecho Brasília/DF à Rio Branco/AC foi contratado perante a empresa Latam, previa a saída logo em seguida, mais precisamente às 21h40min. do dia 22/08/2022.

A Recorrida comprovou que o voo foi operado, tendo gerado um atraso total de apenas 2h20min., haja vista ter chegado ao destino às 22h30min., um atraso tolerável, de acordo com a legislação aplicável ao caso. Inclusive tal fato era de conhecimento do Recorrente.

O atraso causado pela manutenção da aeronave foi, em relação ao voo inicialmente contratado, de 2h20min., conforme observado alhures.

No entanto, conforme os relatos iniciais, resta incontroverso que o voo teve um atraso inferior a quatro horas, portanto, não ultrapassou o limite tolerável, conforme as regras de aviação civil.

Mesmo a recorrida não tendo demonstrado o motivo do atraso do voo, entendo que o atraso de quase quatro horas, não configura danos de ordem moral. A e. Turma Recursal Única em caso análogo, já decidiu:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL – ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS – LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS) – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3o e 4o da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ REsp 567158/SP, TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto. 2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido” (Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Recorrido: SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO: 03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

Nesse mesmo sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO EM VOO. DECOLAGEM REALIZADA COM ATRASO INFEIROR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. DISSABORES DECORRENTES DE ATRASO DE VOO NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação Cível No 70070356589, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/09/2016)

Ademais, entendo que os fatos ocorridos caracterizam, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica, existente entre as partes, comuns e rotineiros na vida moderna.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. Não há qualquer prova de que o recorrido tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023